Tribunal: TJBA
Processo: 8011015-85.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011015-85.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSILENE ALEXANDRE NOVAIS

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGISTRO EM TELA SISTÊMICA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A REGULAR CIÊNCIA DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 312 DO STJ. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DA CNH APÓS A EXPEDIÇÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 265 DO CTB. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração de Trânsito c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, proposta em razão da imposição de penalidade de trânsito que resultou na atribuição de pontos ao prontuário da autora e na restrição ao exercício do direito de dirigir. A autora sustenta a inexistência de comprovação da regular notificação da autuação e da penalidade, requerendo a declaração de nulidade do auto de infração, a restituição do valor pago a título de multa e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular observância do devido processo administrativo na imposição da penalidade de trânsito, especialmente quanto à comprovação das notificações da autuação e da penalidade; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível negar a renovação da CNH com fundamento em infração supostamente cometida durante o período de permissão para dirigir, após a expedição da habilitação definitiva, sem prévio processo administrativo; e (iii) determinar se a irregularidade administrativa configura dano moral indenizável, bem assim enseja restituição do valor

pago a título de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa também no âmbito do processo administrativo sancionador, garantindo ao administrado ciência da imputação e oportunidade de defesa em todas as fases procedimentais.

4. O sistema normativo de trânsito exige a realização da dupla notificação — da autuação e da imposição da penalidade — como pressuposto de validade da sanção administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ e no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A comprovação da regular notificação constitui ônus do ente público responsável pela autuação, por se tratar de fato constitutivo da validade do ato administrativo sancionador.

6. A mera apresentação de extrato sistêmico com registro de expedição de notificações, desacompanhado de aviso de recebimento, comprovante de postagem ou código de rastreamento postal, não demonstra de forma idônea a efetiva remessa ou recebimento das notificações pela administrada.

7. O pagamento da multa, realizado em contexto de necessidade de regularização documental do veículo, não gera presunção de ciência da autuação nem implica reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo.

8. A ausência de prova da regular notificação caracteriza violação ao devido processo administrativo e acarreta a nulidade do auto de infração e de seus efeitos.

8. A expedição da CNH definitiva gera presunção de legitimidade do ato administrativo concessivo, sendo inadmissível negar posteriormente a renovação do documento com fundamento em infração pretérita ocorrida no período de permissão para dirigir sem a instauração de procedimento administrativo específico.

9. As penalidades de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da habilitação dependem de decisão fundamentada em processo administrativo que assegure ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

10. A restrição indevida ao direito de dirigir, decorrente de procedimento administrativo irregular, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura violação relevante à esfera jurídica do administrado, ensejando reparação por danos morais.

11. Declarada a nulidade do auto de infração, impõe-se a restituição do valor pago a título de multa, por ausência de fundamento jurídico para a retenção da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. A validade da penalidade de trânsito depende da comprovação da dupla notificação da autuação e da imposição da penalidade, incumbindo ao ente público demonstrar a efetiva ciência do administrado.

2. A mera indicação de expedição de notificações em sistema administrativo, desacompanhada de prova do envio ou recebimento, não comprova a regularidade da notificação.

3. A expedição da CNH definitiva impede a posterior negativa de renovação do documento com fundamento em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem a instauração de processo administrativo específico.

4. A restrição indevida ao direito de dirigir decorrente de procedimento administrativo irregular configura dano moral indenizável.

5. Declarada a nulidade do auto de infração, impõe-se a restituição do valor pago a título de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8011015-85.2021.8.05.0256,
em que figura como apelante
JOSILENE ALEXANDRE NOVAIS
, e como apelados
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.